Tribunal: TJES
Processo: 5018902-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018902-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLAN DA SILVA MOURA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018902-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: DARLAN DA SILVA MOURA

Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Darlan Da Silva Moura contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, buscando a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva de Darlan Da Silva Moura apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, e se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do Habeas Corpus não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, sendo suficiente a existência de provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal.

O cabimento da prisão preventiva está presente, nos termos do inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato do crime de tráfico de drogas é superior a 04 (quatro) anos.

A necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade) e do
periculum libertatis
, este último evidenciado pela gravidade concreta da conduta.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente (quatro litros de "loló"), o local conhecido pela venda de drogas e a confissão do autuado sobre a intenção de comercialização em eventos (bailes funks), indicando o
modus operandi
e o risco concreto de reiteração criminosa.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública e impedir a continuidade da atividade ilícita diante das circunstâncias do caso concreto.

Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao agente não são suficientes para a concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade social do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
(apreensão de grande quantidade de droga e confissão de intento de comercialização), indicando risco concreto de reiteração criminosa.

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, rel. Min. Felix Fischer, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17/06/2025; STJ, AgRg no HC 651013/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27/04/2021; STJ, HC 609.335/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018902-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: DARLAN DA SILVA MOURA

Advogado do(a) PACIENTE: RAPHAEL MEDINA JUNQUEIRA - ES19022-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
DARLAN DA SILVA MOURA
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5013994-07.2025.8.08.0011, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Emerge da denúncia (ID 81700230 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância) que, no dia 05 de Outubro de 2025, por volta das 19h42m, na Rua Maria Dolores Santana, em um beco no Bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais militares receberam notícia informando que dois indivíduos estariam portando armas de fogo e utilizando uma residência no segundo andar, na entrada do citado beco. Imediatamente os policiais foram até o local indicado, oportunidade em que pela abertura da porta foi possível visualizar quatro potes brancos (litros), tipicamente utilizados para envasar a substância entorpecente conhecida como “loló”, além de ser perceptível um forte odor característico de drogas. Nesse sentido, diante da situação ao adentrarem o imóvel os policiais abordaram o denunciado Darlan da Silva Moura e outro indivíduo (Gabriel Henrique Vailant Ramos), mas nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, o material ilícito que estava visível foi apreendido, totalizando 04 (quatro) litros de substância conhecida como “loló”. Questionado no local dos fatos, DARLAN DA SILVA MOURA assumiu ser o responsável pelo “loló”. Declarou que adquiriu a substância pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), cada litro, e que sua intenção era fracionar o produto em frascos menores para vender nos bailes funks do bairro pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), cada frasco.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 71800306 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância):

“
Estão presentes os pressupostos do art. 312 do CPP, notadamente
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta: apreensão de substância entorpecente em grande quantidade (quatro litros de “loló”), em local conhecido pela venda de drogas, e a confissão do autuado sobre a intenção de comercialização nos bailes da região. Além disso, há indícios de envolvimento habitual do conduzido com o tráfico, conforme relatado pela guarnição, revelando risco concreto de reiteração criminosa e periculosidade social do agente
.
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se
inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública e impedir a continuidade da atividade ilícita.
Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
.”
. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, fazendo referência expressa à apreensão de substância entorpecente em grande quantidade (quatro litros de “loló”), ao local conhecido pela venda de drogas e à confissão do autuado sobre a intenção de comercialização em eventos (
bailes funks
). Tais fatos evidenciam o
modus operandi
e o risco concreto de reiteração criminosa, justificando a segregação para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Desta feita,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.
Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)